Tribunal: TJES
Processo: 0002495-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002495-25.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR ROSSI SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002495-25.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR ROSSI SALES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

–

RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO
– I
MPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTO D
AS TESTEMUNHAS
POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
–
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
2
– Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu in casu.
3
– Descabido o pleito de absolutório, vez que demonstradas a materialidade e autoria delitivas.
4 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002495-25.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR ROSSI SALES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR ROSSI SALE
S
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de apelação a defesa alega que não vislumbrou este órgão de execução o motivo da irresignação, todavia, em homenagem ao corolário da ampla defesa, remete aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como razões do apelo, qual seja, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau requereu o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2023, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, Marca: Honda, Modelo: CG 125 Titan KS, Ano: 2002, Cor: prata, placa M0T3149.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida nos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Relatório Fotográfico, Laudo de Vistoria Veicular e Auto de Restituição, bem como pelas demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

O acusado negou a autoria do crime. Contudo, sua narrativa não se mostra coligada às provas juntadas aos autos.

A autoria restou demonstrada, principalmente a partir das declarações em juízo dos agentes Policiais que participaram da Ocorrência, tendo conformado as declarações prestadas na esfera policial e consignado que em decorrência do cumprimento de mandado de prisão foi apreendida uma motocicleta produto de crime na residência do réu. Ressaltaram que a residência não tem muro, e por esta razão foi possível visualizá-la no quintal da casa e que se trata de um residencial com várias casinhas, muita delas sem muro, como a do Réu.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
05/02/2024).”

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.